Tribunal: TJDFT
Processo: 0714714-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714714-51.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DE FATIMA SOUSA DA SILVA RECORRIDO: ALDENI APARECIDO BARBOSA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. IMÓVEL COMUM. USO EXCLUSIVO POR UM DOS CONDÔMINOS. ALUGUEL. CONDENAÇÃO. CABÍVEL. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. CITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação arbitramento de aluguéis referente a bem imóvel comum das partes. 2. A dissolução da sociedade conjugal enseja o fim da comunhão de bens, dando lugar ao condomínio, assentando a aplicação do disposto no art.1.319 do Código Civil. 3. Considerando que a saída do apelado do imóvel não se deu por atos de violência doméstica, mas sim pela relação conflituosa entre as partes, mostra-se cabível o pagamento de aluguéis pela apelante, porquanto esta ocupa de forma exclusiva o imóvel. 4. A indenização pelo uso de bem comum somente passa a ser devida no momento em que o ex-convivente, na posse direta do imóvel, passa a ter ciência inequívoca da discordância do outro condômino quanto à fruição exclusiva, uma vez que, em momento anterior, há apenas comodato tácito entre as partes. Logo, o termo inicial da obrigação é, em regra, a data da citação, se não houve notificação extrajudicial anterior. Precedentes. 5. Para caracterizar a litigância de má-fé exige-se a presença do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - e outro objetivo, que consiste no prejuízo processual causado à parte adversa, bem como a presença de requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei, quais sejam: a) que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses do art. 80 do CPC; b) que não decorra do exercício do direito de defesa. 6. Negou-se provimento ao apelo. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão combatido se omitiu da análise de ponto relevante, acarretando prejuízo à recorrente; b) artigos 80, inciso II, do Código de Processo Civil e 1.319 do Código Civil, defendendo ser inadequada a aplicação de multa por litigância de má-fé e indevido o pagamento de aluguéis, nos termos do artigo 1.319 do CCB. Subsidiariamente, pleiteia que a data inicial da cobrança dos aluguéis flua a partir do trânsito em julgado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois “Não se configurou a ofensa ao art. 489 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada” (AgInt no AREsp n. 1.928.470/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 1.319 do CCB. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 39064578): (...) A apelante afirma que a motivação da saída do apelado do imóvel teria ocorrida em virtude de violência doméstica familiar impetrada por este em seu desfavor. Para fazer prova da alegação, colaciona aos autos decisão de medida protetiva de no 2017.01.1.047483-2 (ação penal processo de no 2017.01.1.055957-9) - ID 36312101 - Pág. 5. Ocorre que, em atenta análise ao caderno processual, verifico que, na petição inicial, o próprio apelado informa sobre a existência das aludidas medidas protetivas e esclarece que na apreciação da lide, em sede de ação penal, houve sua absolvição, por ausência de comprovação de autoria (ID 36311947). O ilustre Magistrado do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília registra, na r. sentença naqueles autos, que (...). Neste contexto, considerando o resultado alcançado na ação penal e o relatado pelo ilustre Magistrado daquele Juizado, tem-se que a saída do apelado do imóvel não se deu por atos de violência doméstica, mas sim pela relação conflituosa entre as partes. Desse modo, cabível o pagamento de aluguéis pela apelante. No que tange ao dever de pagamento de aluguéis, é cediço que a dissolução da sociedade conjugal enseja o fim da comunhão de bens, dando lugar ao condomínio, assentando a aplicação do disposto no art.1.319 do Código Civil que dispõe: “cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu pela coisa e pelo dano que causou.” Atente-se que aquele que desfruta sozinho de imóvel em condomínio responde pelo proveito que dele retira, já que exerce a posse do imóvel de forma exclusiva, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito em detrimento daquele que não usufrui. Com efeito, o fato de haver filho em comum residindo com o condômino que usa exclusivamente o bem não afasta o direito da outra parte ao recebimento de valores correspondentes ao seu quinhão do imóvel. Logo, “A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.075.102/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao termo inicial para o pagamento dos aluguéis, a Corte Superior já assentou que “É possível o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem imóvel por um dos ex-cônjuges, a partir do momento em que este toma conhecimento inequívoco do inconformismo da outra parte em relação à fruição exclusiva do bem, o que, via de regra, ocorre com a citação, mas nada impede que seja em momento anterior, quando há notificação extrajudicial” (AgInt no AREsp n. 1.809.585/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022). Assim, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Verbete sumular n. 83 desta Corte Superior)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.883.465/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 80, inciso II, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, acerca da ausência de litigância de má-fé, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria, como já dito, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028